Tribunal: STF
Processo: AI 485644
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. AÇÃO
RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de
interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a.
Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a
 lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
contencioso constitucional.
III. - Agravo não provido.